Tribunal: TJBA
Processo: 8021274-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8021274-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALENTINA GOMES TAVARES

Advogado(s):

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
. DANO MORAL.
CONSUMIDORA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE FATURAS. INDEVIDAS. FATURAS EXCESSIVAS.
ENERGIA ELÉTRIC
A. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO
S
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e por Valentina Gomes Tavares contra acórdão que, ao julgar Apelação, deu provimento, apenas, para condenar a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão de cobrança indevida de faturas de energia elétrica e negativação do nome da parte autora, Valentina Gomes Tavares. A Ré/Embargante alega omissão quanto à análise dos arts. 186 e 884 do Código Civil e a Autora/Embargante quanto ao valor do dano moral em que busca a majoração para R$ 15.000,00, além de ambos com a finalidade de prequestionamento para fins de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre os dispositivos legais apontados pela Embargante (arts. 186 e 884 do CC), com o objetivo de viabilizar o prequestionamento para instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada nos elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme orientação consolidada pelo STJ.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes da lide, tendo analisado os elementos fáticos e jurídicos relacionados à cobrança indevida, à falha na prestação do serviço e à configuração do dano moral, o que afasta qualquer vício passível de correção via embargos.

6. A pretensão dos Embargantes buscam, em verdade, rediscutir os fundamentos da decisão, finalidade que extrapola o escopo dos embargos de declaração.

7. O CPC/2015 admite o prequestionamento fictício, conforme disposto no art. 1.025, sendo suficiente a interposição de embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a examinar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que enfrente os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

2. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se restringir à correção de vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; CC, arts. 186, 884.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.213.649/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8021274-26.2024.8.05.0001,

opostos em
Apelação
,
em que figura como Embargante
s e Embargados

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e
VALENTINA GOMES TAVARES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

REJEITAR

ambos

E
mbargos de
D
eclaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11